Tribunal: CARF
Processo: 11543.001589/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001589/2002-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.757 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL. IRRF
DEVE SER DEDUZIDO DO APURADO NO ENCERRAMENTO DO
PERÍODO.
O IRRF será deduzido do apurado no encerramento do período, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE PROVA
DO CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo negativo exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação das parcelas de crédito
consideradas na apuração anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001589/2002-12
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001589/2002-12

O presente processo trata de Pedidos de Restituição/Compensação (fls. 02 a 4 e 12
a 17) que utiliza como crédito o Imposto de Renda retido do interessado na fonte, código 5706,
no ano de 2001. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o
litígio:
Em 16/04/2002, a Interessada protocolizou, junto à DRF/Vitória – ES, pedido
de RESTITUIÇÃO (fls. 01), objetivando o reconhecimento de direito creditório no
valor de R$ 46.314,79 (quarenta e seis mil, trezentos e quatorze reais e setenta e nove
centavos), relativo a IRRF – Rendimentos de Aplicações Financeiras que lhe foi retido
no curso do ano-calendário de 2001 (docs. fls. 02/05).
Posteriormente, ingressou com quatro pedidos de COMPENSAÇÃO,
formalizados em 07/05/2002 (fls. 11), 27/05/2002 (fls. 12), 04/06/2002 (fls. 14) e
02/09/2002 (fls. 15), com a finalidade de utilizar o crédito acima mencionado na
quitação de débitos de IRRF — Juros s/ Capital Próprio, relativos a pagamentos feitos
a seus acionistas ao longo do ano de 2002.
Em 28/07/2005, o Delegado-Substituto da Receita Federal em Vitória – ES
exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls. 25), fundamentado no PARECER SEORT no
484/2005 (fls. 23/24), INDEFERINDO o pedido da Interessada, debaixo das seguintes
razões:

pelas regras de apuração das pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, o
imposto de renda retido na fonte deverá ser deduzido do imposto de renda
devido no encerramento do exercício (art. 76, inciso I, da Lei n°
8.981/1995);

só após o encerramento do exercício, e na hipótese de vir a ser apurado
saldo negativo de imposto de renda, é que poderá então o contribuinte
requerer restituição ou, alternativamente, compensação do referido crédito
com os valores de imposto de renda devidos nos períodos subseqüentes.
Inconformada com o despacho denegatório, de que tomou ciência em
29/08/2005 (AR fls. 29), a Interessada apresentou, em 19/09/2005, a impugnação de
fls. 30/36, argumentando, em síntese, haver apurado saldo credor de IRPJ na
DIPJ/2002 (cópia fls. 50190), fato que lhe daria o direito à compensação pleiteada.
É O RELATÓRIO.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ, no
Acórdão às fls. 107 a 110 do presente processo (Acórdão no 9.544, de 10/02/2006 – relatório
acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2001
Ementa: IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DIRETA COM OUTROS TRIBUTOS.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras constitui, no
caso das empresas tributadas com base no lucro real, antecipação do imposto de renda
devido, não podendo ser compensado diretamente com outros tributos. Só após o
encerramento do período de apuração, e na hipótese de vir a ser apurado saldo
negativo de imposto de renda, é que nascerá para o contribuinte um crédito líquido e
certo, passível de utilização para fins de compensação com outros débitos.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001589/2002-12

No voto, a decisão argumentou que o pleito, tal como havia sido originalmente
formulado, não poderia ser deferido. Isso porque o imposto retido na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras, no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, era considerado
antecipação do imposto de renda devido, não podendo ser compensado diretamente com outros tributos.
Que a pessoa jurídica pode, de fato, compensar o saldo negativo apurado em 31 de dezembro com o
imposto de renda a ser pago nos períodos subseqüentes. Porém, no caso concreto, o pedido inicial não
havia sido a compensação do saldo negativo do IRPJ, mas sim o da compensação do IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras. Nem poderia ter sido o saldo negativo, já que a entrega da
DIPJ/2002 fora posterior à protocolização do pedido de compensação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2006 (Aviso de
Recebimento à fl. 119), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 15/01/2007 (recurso às
fls. 121 a 132, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Além disso, em
resposta à conclusão da DRJ de que o crédito não seria saldo negativo porque a entrega da
DIPJ/2002 havia sido posterior ao pedido de compensação, argumenta:

o que importa para se permitir a compensação é saber se houve resultado
negativo no IR, o que é passível de apuração no primeiro dia do ano. Logo,
mesmo entregando a DIPJ no mês de junho de 2002, a contribuinte já sabia,
à época dos pedidos de compensação, que o resultado tinha sido negativo.

Os pedidos de compensação somente foram transformados em declarações
de compensação em 31.12.2002, data em que entrou em vigor o já citado §
44 do artigo 73 da Lei 9.430/96 6, incluído pela Lei 10.637/02.
Anexa, à fl. 135, planilha indicando os valores retidos, totalizando os R$
46.314,80 pleiteados. Às fls. 136 a 162, parte dos livros Diário Geral em que ocorreram as
retenções, mostrando os lançamentos a elas referentes. Ainda, às fls. 163 a 169, parte do Livro
Razão Analítico do ano de 2001.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, no Pedido de Compensação (crédito às fls. 02 a 04) a empresa
pleiteia o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 46.314,79, relativo a IRRF – Juros
sobre o Capital Próprio (código 5706) que lhe foi retido ao longo do ano-calendário de 2001. O
Despacho Decisório (fls. 24 a 26) negou o crédito porque o IRRF, no caso de pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, é considerado antecipação do imposto devido, não sendo
compensável com outros tributos. A DRJ confirmou a decisão, concluindo que, embora a pessoa
jurídica possa, de fato, compensar o saldo negativo apurado em 31 de dezembro com o imposto
de renda a ser pago nos períodos subsequentes, o pedido inicial da interessada havia sido a
compensação do IRRF. E que não poderia ter sido o saldo negativo, já que a entrega da
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001589/2002-12

DIPJ/2002 (28/06/2002 – fl. 64) havia sido posterior à protocolização do pedido de compensação
(16/04/2002 – fl. 02).
Assim, o Despacho Decisório e a decisão de primeira instância já esclareceram
perfeitamente a impossibilidade da compensação pretendida pela empresa. O art. 76, inciso I, da
Lei no 8.981/1995 é claro quanto à obrigatoriedade de se levar o IRRF à apuração anual.
A interessada, defendendo a possibilidade de ser considerado o crédito do saldo
negativo do ano, em seu Recurso Voluntário alega que, embora só tenha apresentado a DIPJ em
28/06/2002, quando apresentou o Pedido de Compensação em abril já sabia o resultado do ano
anterior.
Nesse aspecto, tem razão o contribuinte. O crédito referente ao saldo negativo não
existe a partir da entrega da DIPJ, mas a partir do encerramento do ano-calendário em que foi
apurado. A data da entrega da DIPJ não seria empecilho ao reconhecimento do crédito.
Tampouco o fato de o contribuinte ter informado como crédito o IRRF, ao invés
do saldo negativo do ano de 2001, seria, por si só, obstáculo ao reconhecimento do crédito.
Embora a empresa defenda, até o Recurso Voluntário, que é possível a compensação do IRRF
com outros tributos, contrariando frontalmente o disposto no art. 76, inciso I, da Lei no
8.981/1995, se houvesse certeza e liquidez no valor do saldo negativo informado em DIPJ,
haveria possibilidade de, após as devidas verificações, reconhecer-se o crédito correspondente.
Contudo, justamente por ter insistido na linha de comprovar o IRRF e não o saldo
negativo do ano-calendário, o saldo negativo informado em DIPJ nunca foi objeto de avaliação
pela delegacia de origem nem de comprovação no processo. Não há prova, no processo, do IRRF
informado na apuração mensal, na Ficha 11 da DIPJ (fls. 71 a 74), nem daquele informado na
apuração anual, na Ficha 12A, no valor de R$ 180.435,60 (fl. 75). Não sabemos se o IRRF se
confirma nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras. Também não foi objeto de confirmação
o Imposto de Renda pago por estimativa, informado na mesma Ficha 12A, no valor de R$
1.098.668,40.
De fato, o texto do Recurso Voluntário dá a entender que o IRRF em questão não
foi levado à apuração anual do Imposto de Renda. Então, nem mesmo sabemos se o IRRF de R$
46.314,79, ora pleiteado, compõe os R$ 180.435,60 informados na Ficha 12A da DIPJ.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo negativo exige, para
sua liquidez e certeza, a comprovação das parcelas de crédito consideradas na apuração anual:
IRRF e estimativas pagas.
São muitas as incertezas, irremediáveis nesse momento processual. Embora haja
jurisprudência desse colegiado no sentido de admitir que crédito originalmente pleiteado como
de IRRF seja entendido como crédito de saldo negativo, isso só é possível quando há equívoco
no preenchimento de DCOMP, e certeza (ou forte indício) do valor do saldo negativo apurado.
Nenhuma das duas hipóteses ocorre aqui.
Em todo o processo há apenas dois comprovantes de IRRF, às fls. 05 e 06. São
retenções sobre aplicações de renda fixa e swap, e não sobre juros sobre capital próprio. Somam
valor bem inferior àquele informado em DIPJ.
Os documentos contábeis anexados às fls. 136 a 169 indicam, na contabilidade do
contribuinte, as retenções informadas na planilha à fl. 135 (R$ 46.314,80), entre outras. Mas,
como dito acima, essa comprovação não traz certeza e liquidez ao valor do saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário, informado na DIPJ de fls. 64 a 104.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.757 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001589/2002-12

A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966).
E conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito.
No caso concreto, diante da ausência de comprovação das parcelas de crédito
consideradas na apuração anual, não há certeza e liquidez no saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, único crédito que poderia ser considerado no Pedido de Compensação objeto
do processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital